Tribunal: STF
Processo: HC 202549
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Organização criminosa. Prisão preventiva. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior.
    2. Extrai-se dos autos que, em 06.10.2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850 e 14 da Lei nº 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Em 25.11.2020, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03. 
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (142.040/CE) no STJ. A Sexta Turma da Corte Superior conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista a não realização de audiência de custódia. Aponta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e, por outro lado, sustenta a possibilidade de prisão domiciliar, ressaltando que o paciente tem dois filhos menores, “é réu primário, possui bons antecedentes criminais e não pertence nenhuma organização criminosa”.
    6. A defesa requer o “RELAXAMENTO da prisão ou a REVOGAÇÃO com ou sem algumas das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual e do Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para além de constar a informação de que o paciente “registra um inquérito policial por homicídio qualificado em trâmite na Vara Única do Júri da comarca de Caucaia”, observo que o Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, destacou haver indícios de que ele seja um dos líderes de uma facção criminosa que atua na comarca.
    11. Por fim, registro que a Primeira Turma desta Corte já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio, acórdão pendente de publicação).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator